Tribunal: TJMT
Processo: 1002077-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002077-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO GIRARDI - CPF: 333.666.599-04 (AGRAVADO), THAIANA LEE DAMO GIRARDI - CPF: 029.469.579-69 (AGRAVADO), GABRIELA DAMO GIRARDI - CPF: 037.056.691-25 (AGRAVADO), NAHIMA MULLER - CPF: 805.089.601-34 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INADIMPLENCIA CONTRATUAL CARECTERIZADA. OCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL. SITUAÇÕES QUE AUTORIZAM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva (AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013).

2. Todavia, no caso concreto não há falar em boa-fé do possuidor, porquanto restou comprovado nos autos que atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental caracterizada por extração ilegal de madeira da área de preservação permanente.

3. O perigo de dano dos proprietários que ingressaram com a ação de reintegração de posse é evidente, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

4. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual do Agravante.

5. Não há necessidade de condicionar a concessão da liminar de reintegração de posse à rescisão do contrato, quando há, inequivocamente, o inadimplemento e o devedor notificado pratica o descumprimento de obrigações acessórias, sem qualquer justificativa, sendo absolutamente injusto que o proprietário espere um processo judicial de longos anos para que só então no final, depois de todo um prejuízo, possa efetivar o que tem de direito.

6. Decisão mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AQUILES MAFINI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Número Único 1000507-33.2020.8.11.0107), ajuizada contra o agravante por GILMAR ANTÔNIO GIRARDI, THAIANA LEE DAMO GIRARDI e GABRIELA DAMO GIRARDI, deferiu pedido de liminar para ordenar a imediata reintegração dos autores/agravados na posse dos imóveis objeto da lide, pois, segundo a douta juíza, os bens estão sendo “
utilizado(s) para a prática de ilícitos ambientais consistente na extração ilegal de madeira
”, o que significa violação à sua função social e enseja deferimento do pedido, notadamente porque a “
irregularidade no cumprimento das normas ambientais
(...)
poderá ocasionar multas e embargos ambientais perante os órgãos competentes, o que, portanto, atinge também os autores, visto que a propriedade é objeto de rescisão contratual em virtude de suposta inadimplência
” (cf. Id. nº 75644961).

O agravante alega, preliminarmente, que, como já foi deferido o pedido de recuperação judicial formulado por ele e pelas demais pessoas físicas e jurídicas que compõem o “
Grupo Mafini
”, tal decisão implica a “
suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores
”, inclusive a tramitação da presente demanda reintegratória.

No mérito, expõe que dois pedidos de reintegração de posse anteriormente formulados pelos autores/agravados já foram indeferidos, e no primeiro deles, inclusive, o juiz observou que não havia “
risco iminente capaz de concretizar dano irreparável
” e que “
não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico
”.

E, com base nisso, argumenta que não há “
novos elementos aptos a ensejar a concessão de liminar
”, especialmente sem a imprescindível realização de audiência de justificação, primeiro porque “
está sim cumprindo com a função social do imóvel rural, visto que está produzindo no local, gerando renda e empregos e, com certeza, zelando pela preservação do meio ambiente
”; depois, porque “
não se pode extrair dos documentos produzidos pelos agravados a certeza da ocorrência de desmatamento hábil ao deferimento da tutela
”, e, em terceiro lugar, porque não há risco nenhum a que os agravados sejam responsabilizados por crimes ambientais, “
pois sabe-se que o crime é personalíssimo e responde quem pratica
” (cf. Id. nº 75644958 - págs. 13/28).

Afirma, ainda, que, “
havendo entre as partes contrato de compra e venda de imóvel, como na hipótese dos autos, a posse do bem só passa a ser injusta após a rescisão ou anulação da avença
”, o que, segundo ele, não ocorrerá no caso, pois “
realizou o pagamento de 90% da quantia devida até a data de 30/03/2020, restando uma ínfima quantia que certamente será paga aos agravados, assim como as demais parcelas a vencer, o que inviabiliza o pedido de reintegração de posse
” (cf. Id. nº 75644958 - págs. 27/28).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar dos agravados na posse do imóvel, mas, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
determinando-se expedição de contramandado de reintegração de posse
” (cf. Id. nº 75644958 - pág. 31).

A decisão vinculada ao Id. nº 76748459 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os autores/agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 79808995).

O recurso foi incluído na pauta da Sessão de Julgamento do dia 08/06/2021 (cf. Id. nº 88590970), mas dela foi retirado após o agravante pedir juntada de documentos novos.

Nessa petição, o agravante reafirma que a decisão agravada “
tem como fundamento a ocorrência de supostas ‘irregularidades das normas ambientais’, que podem ocasionar multas e embargos ambientais perante os órgãos competentes
”, e sustenta que os documentos novos mostram que, “
após a devida investigação, o feito fora encaminhado ao Ministério Público que, em análise dos autos, ofereceu denúncia somente em desfavor de Antônio Ilídio Rodrigues, não fazendo qualquer menção ao requerido Aquiles Mafini
”, o que, por sua vez, leva à conclusão de que “
os agravados imputam ao agravante, de
(forma)
leviana, a prática de delito, visando, unicamente, a reintegração de posse sem qualquer amparo legal
”.

Arremata dizendo que, “
embora haja indícios do cometimento de infração ambiental essa não fora praticado pelo agravante, tanto é que este não fora denunciado pelo Ministério Público após apuração em inquérito policial, de modo que é totalmente injusto e ilegal que o agravante deixe de utilizar a área objeto do litígio, mormente se considerado que tal fato ocasionará ainda mais dificuldades para o agravante em cumprir com o futuro plano de pagamento dos credores a ser aprovado na recuperação judicial
” (sic – cf. Id. nº 88932491 – pág. 2 e 4).

Intimados para manifestar-se nos termos do art. 437, §1º, do CPC, os agravados peticionaram dizendo que, “
ao contrário do que pretende crer, o fato de, até então, não ter sido oferecida denúncia contra o agravante por prática de crime ambiental nos imóveis objeto da lide, não afasta as razões da r. decisão agravada que dever ser integralmente mantida
”, seja porque “
nada impede a denúncia e futura responsabilização de outros envolvidos, incluindo-se o agravante, a partir das provas constantes do Inquérito Policial e das provas que serão produzidas no curso da ação penal
”, ou então porque “
nada altera o fato de que o crime ambiental por corte indevido da madeira em área de preservação permanente foi praticado enquanto os imóveis estavam na posse do agravante e a pedido do próprio agravante, fato esse suficiente para comprovar o risco de dano irreparável que justificou a retomada dos imóveis pelos agravados
” (cf. Id. nº 90813494).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS JULIERME ROMERO - OAB Nº 6240/MT E NAHIMA MULLER – OAB Nº 235630/SP.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O próprio agravante destaca que a comunicação do deferimento do pedido de recuperação judicial ainda não foi apreciada em Primeiro Grau, e sendo assim não pode, aqui e agora, o Tribunal se antecipar e deliberar sobre o tema, sob pena de supressão de instância.

Os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse contra o agravante circunstanciando que em 27.05.2019 os litigantes firmaram entre si o “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel”, por meio do qual o agravante se obrigou a adquirir a propriedade dos imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV e IV-A, mediante a entrega de 500.000 sacas de soja de 60 kg cada uma, a ser liquidado da seguinte maneira, entrada de 10.000 sacas de soja na data de 14.03.2019, a 1ª parcela com vencimento em 27.05.2016 correspondente a 80 mil sacas de soja, a 2ª parcela na quantidade de 68 mil sacas do soja para serem entregues até 30.03.2020, e o restante em 09 prestações anuais, com vencimento a partir de 30.03.2021 na quantia de 38 mil sacas de soja.

Sucedeu que o agravante inadimpliu a prestação vencida em 30.03.2020, então, nova negociação foi celebrada entre os litigantes mediante a celebração de Aditivo para que o agravante liquidasse essa prestação, o que foi avençado da seguinte maneira:

“a entrega da quantidade de 12.000 (doze mil) sacas de soja de 60kg cada aos Requerentes até 25 de julho de 2.020;

ii. a compensação do pagamento efetivado pelo Requerido em 13 de julho de 2.019 que se prestou à quitação das parcelas vencidas em 10 de abril de 2.019 dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo 1º da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda;

iii. o pagamento pelo Requerido do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser realizado até o dia 9 de julho de 2.020 a título de sinal para fins de renegociação do saldo devedor das parcelas vencidas em 10 de abril de 2.020 dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo Primeiro da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda; e Pág. 4

iv. o pagamento pelo Requerido dos juros contratuais incidentes sobre o saldo devedor das parcelas dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo Primeiro da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda, cujas parcelas foram repactuadas pelos Requerentes junto ao Banco do Brasil para pagamento em 10 de abril de 2.021 e 10 de abril de 2.022” (cf. Id. nº 75644963 - págs. 08/09).

Então, sobreveio novo inadimplemento pelo agravante, agora, relativo a entrega das 12 mil sacas de soja as quais se obrigou por meio do “Aditivo”, e, frustradas as tentativas de recebimento dessa prestação, os agravados ajuizaram contra o agravante a ação de reintegração de posse defendendo que “
resta caracterizado o esbulho possessório do Requerido que, a despeito de seu inadimplemento, se mantém na posse dos Imóveis
” objetos do “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel” (cf. Id. nº 75644963 - pág. 09).

Do cotejo analítico dos autos, constata-se que o pleito de reintegração de posse foi inicialmente indeferido à falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 561, ambos do CPC, tendo o MM. Juiz anotado a ausência de “
risco iminente capaz de concretizar dano irreparável
”, e que “
não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico
” (cf. Id. nº 39884323 dos autos de origem).

Mas, posteriormente, os autores/agravados pediram incidentalmente antecipação da tutela para que o réu/agravante fosse compelido a depositar em Juízo o valor correspondente a 10 sacas de soja por cada um dos 906 hectares do imóvel, devido “
a título de arrendamento
”, pleito acolhido pelo MM. Juiz, que reconheceu “
a grande probabilidade do direito alegado
” e que a manutenção gratuita do agravante “
na posse dos imóveis onera em demasia os autores
”, e, ainda, por visualizar a presença do risco ao resultado útil do processo, anotando que “
o requerido possui em seu desfavor diversas execuções que totalizam R$ 13.188.534,43, logo, eventual futura condenação ao pagamento de indenização e/ou perdas e danos pelo uso exclusiva da área poderá resultar frustrada, conferindo, com isso, a exploração econômica das áreas pelo requerido, sem, contudo, dispor de nenhum valor, mormente pelo fato do presente feito discutir sua suposta inadimplência
” (cf. Id. nº 42917788 dos autos de origem).

Um mês depois dessa decisão, os autores/agravados peticionaram para informar o “
descumprimento pelo requerido da tutela de urgência deferida
”, e, ainda, noticiar a ocorrência de “
crime ambiental praticado pelo requerido
”, configurado pela “
extração ilegal de madeira da área de preservação permanente que guarnece a propriedade
”; instruíram a petição com cópia do Auto de Prisão em Flagrante de Antônio Ilídio Rodrigues pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados pelos arts. 39 e 51 da Lei nº 9.605/98 (“
cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente
” e “
comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente
”), na APP localizada dentro do perímetro dos imóveis objeto da lide, ainda registrado em nome dos autores (cf. Id. nº 46196847 e 46196861 dos autos de origem).

Então, diante dessa petição, a MMª. Juíza que passou a presidir o feito deferiu o pedido de tutela de urgência incidental e ordenou a imediata reintegração dos autores/agravados na posse dos imóveis em discussão na lide (cf. Id. nº 75644961).

Registre-se que o presente recurso é o primeiro extraído da demanda na origem; as outras decisões proferidas nos autos não ensejaram qualquer insurgência das partes, nem mesmo aquela deferitória do pedido incidental com ordem de depósito de valores em Juízo.

Quanto aos requisitos à concessão da reintegração de posse, o art. 561 do CPC/2015 disciplina que:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

O agravante sustenta que
“
não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico
”.

No caso, a posse exercida pelo agravante está fundada no
“Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel”, celebrado entre os litigantes, e o aditivo avençado entre eles, no qual o agravante figura como comprador e os agravados como vendedores, sendo assim, não é cabível o pleito de
reintegração na posse, porquanto, ainda que alegado descumprimento contratual, a jurisprudência do eg. STJ há muito adotou o posicionamento no sentido de que, não obstante cláusula resolutória expressa, é imprescindível a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda para o deferimento da liminar de reintegração de posse, antes disso, não há falar em esbulho por parte do comprador.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).(...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 734.869/BA - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 10/10/2017 - DJe 19/10/2017)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. - Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato. Precedentes. - O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. - Agravo no recurso especial não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1292370/MS - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2012 - DJe 20/11/2012)

Ademais, ressai dos autos que ao ajuizar a presente ação, os agravados pleitearam tão somente a reintegração de posse dos imóveis, inexistindo nos autos qualquer notícia de que os agravados requestaram a rescisão do contrato celebrado entre os litigantes, sobre isso os agravados se calaram, nada balbuciaram, limitando-se a ajuizar a ação requestando a retomada da posse sobre os imóveis em razão do alegado inadimplemento das obrigações.

O art. 475 do CC dispõe que a
“
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”, ora, se os agravados buscam serem reintegrados na posse dos imóveis, obviamente, não estão a exigir o cumprimento da obrigação pelo agravado, de modo que devem, ainda, mover contra o agravante a rescisão do contrato, ou, o pleito de reintegração é apenas uma forma de obrigar o agravante a efetuar o pagamento da prestação adimplida ?

No tocante ao descumprimento do contrato pelo cometimento dos crimes ambientais e quem seriam os responsabilizados por isso, é evidente que, como diz o agravante, “
o crime é personalíssimo e responde quem pratica
”, e, no caso, análise detida da conjunto probatório recursal, não há comprovação robusta, satisfatória e segura de que foi o agravante quem efetivamente cometeu os atos infracionais, porquanto, não há qualquer inquérito instaurado contra ele, de modo que, nesse ponto, sequer há indício do cometimento de qualquer prática criminosa de natureza ambiental pelo agravado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para revogar a ordem de reintegração de posse conferida aos agravados sobre os imóveis em discussão no litígio.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL)

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aquiles Mafini – Em Recuperação Judicial
contra decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 100507-33.2020.8.11.0007 interposta por
Gilmar Antônio Girardi, Thaina Lee Damo Girardi e Gabriela Damo Girardi,
que deferiu a reintegração de posse em favor dos agravados.

O agravante alega, preliminarmente, que fora deferida a sua recuperação judicial, de forma que a ação de origem deve ser suspensa.

Sustenta a necessidade de audiência de justificação para a concessão de liminar, configurando “error in procedendo”.

Esclarece que quando do ajuizamento da demanda o juízo monocrático indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse; todavia, após a emenda da inicial proferiu nova decisão determinando que o recorrente realizasse o pagamento de arrendamento e designando audiência de conciliação.

Informa que os agravados peticionaram nos autos de origem informando suposta ocorrência de crime ambiental, e por esta razão a magistrada de origem deferiu a reintegração de posse, decisão que é objeto deste agravo.

Defende que “o R. Juízo de primeiro grau deferiu uma ordem liminar para reintegrar os Agravados sobre a Fazenda Santa Catarina III, III-A e IV, localizadas na cidade de Nova Ubiratã/MT, entendendo a pratica de crime ambiental nestes imóveis e que, por isso, estaria descaracterizada a função social do imóvel, baseando seu entendimento no art. 186 da CF e, isso, sem que houvesse oportunidade de defesa ao Agravante.” (Id. 75644958, pág. 14).

Sustenta que pagou mais de 90% das parcelas vencidas até março/2020, “sendo que o saldo da parcela vencida e as parcelas vincendas são objeto de recuperação judicial, a qual enseja parcelamento dentro de um plano de Recuperação Judicial.” (Id. 75644958, pág. 15)

Assevera que “o deferimento liminar teve por base única e tão somente as argumentações unilaterais dos Agravados, os quais, como supra relatado, não comprovaram que o [sic.] crime ambiental fora cometido pelo Agravante e tampouco caracteriza a perda da função social da propriedade, o que não poderia lhes garantir minimamente os elementos de convicção imediata, de modo a justificar a alteração do
status quo
sem que, antes, fosse realizada a audiência de justificação prévia.” (Id. 75644958, pág. 16).

Argumenta que “analisando o pedido liminar formulado pelos Agravados, sob a ótica da tutela de urgência, nota-se, evidentemente, que embora haja indícios do cometimento de infração ambiental,
não se pode extrair dos documentos produzidos pelos Agravados, a certeza da ocorrência de desmatamento hábil ao deferimento da tutela de urgência e, muito menos, que tal desmatamento tenha sido cometido pelo Agravante
, fato este, inclusive, que se impugna veementemente, de modo que é totalmente injusto e ilegal que o Agravante deixe de utilizar a área objeto do litígio, mormente se considerado que tal fato ocasionará ainda mais dificuldades para o Agravante em cumprir com o futuro plano de pagamento dos credores, a ser aprovado na recuperação judicial.” (Id. 75644958, pág. 20)

Menciona que, quando “fora retirado da posse dos imóveis rurais objeto desta demanda, as áreas estavam preparadas para o plantio, ou seja, haviam sido aplicadas 3.000 (três mil) toneladas de calcário, com custo de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), estando a mesma pronta para o plantio de milho, cujas sementes tiveram um custo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da utilização de milhares de litros de óleo diesel. Outrossim, há de mencionar, também, que o Agravante instalou tanque de combustível no local, com custo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caixa d’água, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e, ainda, foi impedido de retirar do local toda a mobília que estava na casa localizada na sede da fazenda Santa Catarina.”, sendo “evidente que o Agravante estava produzindo alimento e gerando empregos, ou seja, cumprindo a função social da terra.” (Id. 75644958, pág. 21),

Ao final requer o provimento deste Agravo de Instrumento, para o fim de reintegrar o recorrente na posse, anulando-se a decisão agravada.

Os agravados apresentaram contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso. (Id. 79808995).

Contextualizam esclarecendo que “os Agravados e o Agravante celebraram “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel”, tendo os Agravados compromissado a venda dos imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV, objeto das matrículas nºs. 490, 486, 481 do CRI de Nova Ubiratã, contra o pagamento pelo Agravante de entrada (arras ou sinal) e mais 10 parcelas anuais subsequentes, conforme previsto na Cláusula Primeira do Compromisso de Compra e Venda.” (Id. 79808995, pág. 6).

Afirmam que “Realizado o pagamento da entrada, a posse foi transferida em caráter precário, cuja transferência definitiva da posse e, posteriormente, do domínio e propriedade dos imóveis ficou expressamente condicionado ao pagamento pontual das parcelas do preço de aquisição, sendo que, em caso de inadimplência, configurar-se-ia o esbulho possessório, a ponto de as Partes terem acordado expressamente a rescisão automática e de pleno direito do Compromisso de Compra e Venda, conforme autoriza o disposto no artigo 474 do Código Civil e a reintegração na posse dos imóveis, conforme previsto no Parágrafo 3º da Cláusula 1ª e Cláusula 8ª do Compromisso de Compra e Venda, posteriormente ratificadas nos termos da Cláusula 4ª do Aditivo do Compromisso de Compra e Venda.” (Id. 79808995, pág. 7).

Sustentam que “A despeito do inadimplemento confesso e reiterado que ensejou a rescisão definitiva e de pleno direito do Compromisso de Compra e Venda, em agosto de 2.020, o Agravante não desocupou voluntariamente as áreas e, tampouco, promoveu o cultivo da soja na última safra de 2.020/2.021, razão pela qual não restou outra alternativa aos Agravados a não ser ajuizar a Ação de Origem.” (Id. 79808995, pág. 8).

Mencionam que o agravante praticou crime ambiental, pois “Restou constatado que a extração ilegal da madeira ocorreu por expressa autorização e a mando do Agravante que, de maneira criminosa, prometeu a venda do produto do crime aos proprietários da “Serraria Dois Irmãos”, identificados como Fellipe Antônio Zucca Ribeiro e Laurizete Ribeiro, sendo que, até o momento da chegada da Polícia Civil, cerca de 10 metros cúbicos de madeira já haviam sido ilegalmente extraídos sob a chancela do Agravante.” (Id. 79808995, pág. 11).

Asseveram que não é verdade que o agravante pagou mais de 90% das parcelas devidas aos agravados, mas sim que “pagou a entrada (arras ou sinal) prevista no item “i” da Cláusula Primeira do Compromisso de Compra e Venda, correspondente a 10.000 sacas de soja em 19 e 20 março de 2.019, conforme fls. 3, 4 e 5 do documento juntado pelo próprio Agravante, (ID nº 75644969).” (Id. 79808995, pág. 18).

Aduzem que o Tribunal de Justiça reconhece que “existindo cláusula resolutiva expressa e, comprovada a mora do devedor por notificação formal, está autorizada a imediata reintegração do credor na posse do imóvel, [...]” (Id. 79808995, pág. 26).

Relatam que “Conforme Inquérito Policial nº 491.4.2020.37741 (154/2020) (doc. 17) instaurado para a apuração do crime praticado, os dois proprietários da Serraria Dois Irmãos, a quem era subordinado o funcionário indiciado que realizou a extração ilegal de madeira, confirmaram, em seus depoimentos, que foram contratados pelo Agravante para procederem ao serviço de retirada de madeira dos imóveis.” (Id. 79808995, pág. 29).

Dizem que após o deferimento da liminar da reintegração de posse pelo magistrado de primeira instância, os agravados constataram que o agravante esgotou o solo e “considerando a fragilidade econômica dos Agravados, somada à urgência em se dar início ao processo de renovação do solo para evitar maiores prejuízos, a única saída foi arrendar parte das áreas a um terceiro para que o mesmo não só emprestasse dinheiro aos Agravados para pagamento de suas despesas familiares emergenciais, como assumisse a exploração das áreas ainda em janeiro de 2.021, ao menos para que fosse realizado o devido trato cultural para o cultivo de milho, já que não foi realizado pelo Agravante sequer o cultivo da soja na última safra 2020/2021 que, acaso tivesse sido cultivada, estaria no ponto de colheita.” (Id. 79808995, pág. 39)

Ao final pugnam pelo desprovimento do recurso de agravo.

Pois bem.

O argumento do agravante de que houve o deferimento de sua recuperação judicial não foi apreciado pela instância de origem, razão pela qual não pode ser analisado neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Extrai-se dos autos que os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse contra o agravante, afirmando que em 27/05/2019 as partes entabularam o “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel”, por meio do qual o agravante se obrigou a adquirir a propriedade dos imóveis rurais denominados Fazenda Santa Catarina III, III-A, IV e IV-A, mediante a entrega de 500.000 sacas de soja de 60 kg cada uma, restou convencionado o pagamento da seguinte forma: entrada de 10.000 sacas de soja na data de 14/03/2019; 1ª parcela com vencimento em 27/05/2016 correspondente a 80 mil sacas de soja; 2ª parcela na quantidade de 68 mil sacas do soja para serem entregues até 30/03/2020, e o restante em 09 prestações anuais, com vencimento a partir de 30/03/2021 na quantia de 38 mil sacas de soja (Id. 79808997).

O agravante inadimpliu a prestação vencida em 30/03/2020; então, nova negociação foi celebrada entre as partes, que celebraram Aditivo para que o agravante liquidasse essa prestação:

“[...] a entrega da quantidade de 12.000 (doze mil) sacas de soja de 60kg cada aos Requerentes até 25 de julho de 2.020;

ii. a compensação do pagamento efetivado pelo Requerido em 13 de julho de 2.019 que se prestou à quitação das parcelas vencidas em 10 de abril de 2.019 dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo 1º da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda;

iii. o pagamento pelo Requerido do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a ser realizado até o dia 9 de julho de 2.020 a título de sinal para fins de renegociação do saldo devedor das parcelas vencidas em 10 de abril de 2.020 dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo Primeiro da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda; e Pág. 4

iv. o pagamento pelo Requerido, dos juros contratuais incidentes sobre o saldo devedor das parcelas dos Contratos de Financiamentos Bancários descritos nos itens “vii”, “viii” e “ix” do Parágrafo Primeiro da Cláusula 2ª do Instrumento de Compra e Venda, cujas parcelas foram repactuadas pelos Requerentes junto ao Banco do Brasil para pagamento em 10 de abril de 2.021 e 10 de abril de 2.022” (Id. 75644963, págs. 8-09).

O agravante novamente não cumpriu o avençado, caracterizando novo inadimplemento pelo recorrente; agora, relativo à entrega das 12 mil sacas de soja, as quais se obrigou por meio do “Aditivo”, e, frustradas as tentativas de recebimento dessa prestação, os agravados ajuizaram contra o agravante a ação de reintegração de posse, defendendo que “resta caracterizado o esbulho possessório pelo Requerido que, a despeito de seu inadimplemento, se mantém na posse dos Imóveis” objetos do “Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Bem Imóvel” (Id. 75644963; pág. 09).

Inicialmente o pedido de reintegração de posse foi indeferido; após, os agravados/autores pugnaram para que o recorrente fosse obrigado a depositar em Juízo o valor correspondente a 10 sacas de soja, para cada um dos 906 hectares do imóvel, devido a título de arrendamento, pleito que foi acolhido pelo magistrado de primeira instância.

Novamente os agravados peticionaram nos autos para informarem que o recorrente não cumpriu a determinação do juízo, qual seja, depositar 10 sacas de soja para cada um dos 906 hectares, bem como informar a ocorrência de crime ambiental pelo recorrente, em razão da extração ilegal de madeira da área de preservação permanente.

Após essa manifestação a magistrada de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a reintegração dos autores/agravados na posse dos imóveis em discussão, sendo esta a decisão agravada.

Após essa breve contextualização, passo à análise do mérito do recurso.

O agravante sustenta que “não se admite a reintegração liminar de posse na hipótese de inadimplemento contratual, antes que seja judicialmente reconhecida a rescisão/resolução do negócio jurídico”.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não obstante cláusula resolutória expressa, é necessária a prévia manifestação judicial quanto à rescisão do compromisso de compra e venda, para o deferimento de liminar de reintegração de posse, em razão da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de
ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa,
diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.
3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).(...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ – Quarta Turma - AgRg no REsp 1337902/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 07/03/2013 - DJe 14/03/2013) (Destaquei)

Destarte o entendimento do STJ se fundamenta na necessidade de observar o princípio da boa-fé objetiva, e, nesse aspecto, tenho que não poderia ser outra a posição do STJ, pois, como já me pronunciei em outros julgados o princípio da boa-fé objetiva é um dos vetores de interpretação do atual Código Civil Brasileiro.

Todavia, no caso concreto, tenho que o agravante não demonstrou a boa-fé objetiva, o que caracteriza a situação de excepcionalidade, que autoriza a reintegração de posse dos agravados.

No tocante ao descumprimento do contrato pelo cometimento dos crimes ambientais, após detida análise do conjunto probatório recursal, verifico que há comprovação satisfatória e segura de que foi o agravante quem efetivamente cometeu os atos infracionais.

Assim é, assim porque, no inquérito policial nº 491.4.2020.37741, instaurado para fins de apurar o crime ambiental, o proprietário da Serraria Dois Irmãos e seu filho, afirmam em seus depoimentos que foram contratados pelo agravante para procederem à retirada de madeira. Confira-se:

Consoante Termo de Declaração nº 5470/2020, Fillipe Antônio Zucca Ribeiro, narrou que “NO MÊS DE NOVEMBRO O
AQUILES MAFINI
[Agravante]
ESTEVE NA MADEREIRA DO PAI DO DECLARANTE
E QUERIA CONVERSAR SOBRE UMA PONTE QUE ELE PRECISAVA CONSTRUIR
E PRECISAVA TIRAR AMDEIRA
[Sic.] PARA CONSTRUIR;
QUE DEPOIS FORAM ATÉ A SEDE DA FAZENDA DELE E COMBINARAM DE TIRAR A MADEIRA DA FAZENDA PARA SERRRAR
[Sic.] E FAZER UMA REFORMA NA PONTE DENTRO DA FAZENDA; QUE UM DOS FUNCIONÁRIOS LEVOU O DECLARANTE E SEU PAI ATÉ O LOCAL DO MATO E
FICOU COMBINADO QUE O AQUIELES PAGARIA AO TRABALHO EM MADEIRA
; QUE
O PAI DO DECLARANTE CONTRATOU O ANTÔNIO ILIDIO RODRIGUES PARA TIRAR A MADEIRA
E LEVAR ATÉ A SERRARIA [...]” (Id. 798214961, pág. 47)

Por sua vez Laurizete Ribeiro, ao prestar declarações (Termo de Declaração nº 5.471/2020), afirmou que “É DONO DA MADEIREIRA DOIS IRMÃOS LOCALIZADA NO DISTRITO NOVO MATO GROSSO;
QUE O SR. MAFINI [Agravante] PRECISAVA REFORMAR UMA PONTE NA FAZENDA DELE E ENTÃO PASSOU NA MADEIREIRA DO DECLARANTE E
PEDIU PARA O DECLARANTE TIRAR AS MADEIRAS DA FAZENDA DELE E SERRAR E LEVAR NA OUTRA FAZENDA
ONDE SERIA REFORMADA A PONTE; QUE FOI TIRADA QUATRO CARGAS DE MADEIRA E O CAMINHÃO FOI PRESO. QUE NEM CHEGARAM A COMBINAR CERTO COMO SERIA O PAGAMENTO, MAS ESTAVA FAZENDO O SERVIÇO PARA ELE PORQUE A FAZENDA ERA DELE;
QUE O ANTÔNIO ILIDIO RODRIGUES TRABALHA PARA O DECLARANTE
COM O CAMINHÃO DO FILHO DECLARANTE FILIPE. ” (Id. 798214961, pág. 51, Destaquei)

Destarte, vê-se que há provas de que o agravante foi quem contratou a retirada das madeiras; portanto, atuou de forma relevante para a consecução do crime ambiental.

Igualmente, o argumento do agravante de que “o crime é personalíssimo e responde quem pratica” não é apto a afastar o perigo de dano a que se sujeitam os agravados, pois, como é sabido as obrigações ambientais possuem natureza “propter rem”, ou seja, a cobrança de eventuais multas podem ser feitas aos proprietários do imóvel, no caso os agravados. Nesse sentido é a súmula 623 do STJ: “As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.” (Súmula 623, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Outrossim, malgrado o agravante afirmar que pagou 90% das parcelas vencidas até março de 2020, é necessário atentar que tal situação não implica no pagamento de 90% do valor entabulado entre as partes.

A bem da verdade, depreende-se dos autos que foram pagos 10.000 sacas de soja (Id. 75644969, pág. 3-5), correspondentes ao valor da entrada, bem como foi realizada a entrega do equivalente a 11.520 sacas de soja (Id. 75644969, pág. 14), além disso fora depositado o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (Id. 75644969, pág. 6), a título de sinal consoante item “iii” da cláusula primeira do aditivo ao compromisso de compra e venda (id. 79824950, pág. 4 - 5).

Destarte, é de se concluir que o recorrente não pagou 90% do valor entabulado no contrato qual seja 500.000,00 (quinhentas mil) sacas de soja.

Frise-se que o recorrente foi notificado para pagar a dívida e, após, as partes celebraram aditivo visando renegociar a dívida, porém o recorrente novamente não cumpriu o avençado, caracterizando novo inadimplemento pelo recorrente.

Nesse contexto, quando sobrevém o inadimplemento e a mora injustificáveis, em prejuízo total e absoluto para o vendedor que age de boa-fé, entrega seu imóvel ao comprador e esse se torna inadimplente, sem qualquer justificativa, não é justo que se espere um processo judicial de longos anos, para que só então. no final, depois de todo um prejuízo, esse vendedor possa efetivar o que tem de direito.

Destarte, havendo esse inadimplemento por parte do adquirente, se não se conceder a liminar de reintegração de posse e deixar para o final da demanda, esse inadimplemento somente vai aumentar e o prejuízo do vendedor também, mormente, no caso concreto em que há evidência de crime ambiental.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INVERSÃO DA POSSE – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Diante do aparente quadro de inadimplência de longa data dos Recorridos, e do risco da demora decorrente da depreciação do imóvel e no acúmulo de débitos sobre ele, resta demonstrada a verossimilhança das alegações do Recorrente e, pois, a presença dos elementos exigidos para a concessão da medida liminar pleiteada.” (TJMT - AI 1008547-05.2018.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a prova dos autos demonstra o preenchimento dos referidos requisitos, notadamente porque ficou caracterizado o inadimplemento contratual admitido pelo Agravante." (TJMT – RAI nº 100300-81.2018.8.11.0000 - Segunda Câmara Cível - Relatora: Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA - julgamento: 15/08/2018).

O recorrente defende, ainda, a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, “a qual é essencial para que o r. Juízo Monocrático forme sua convicção para tão importante decisão relativa ao exercício de posse.” (Id. 75644958, pág. 13)

O artigo 562 do CPC, disciplina que “ Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Todavia, a hipótese dos autos não se refere a uma ação unicamente possessória, pois a ação de origem visa o reconhecimento do inadimplemento contratual do recorrente e ainda a apuração de perdas e danos, de forma que a decisão agravada se fundou nos requisitos da tutela provisória de urgência (art. 294 e 300 do CPC); logo, a análise da medida liminar não se dá à luz dos requisitos estritos do artigo 561 do CPC, o que, por si só, já seria suficiente para afastar a necessidade da audiência de justificação prévia.

Como senão bastasse, ainda que se analise a questão sob a ótica das ações unicamente possessórias, é de ser observar que o art. 562, do CPC, não estabelece a obrigatoriedade da audiência de justificação prévia, sendo ela necessária somente se o juiz entender que não há nos autos provas suficientes para autorizar a reintegração de posse.

E, no caso concreto, há provas suficientes para determinar a reintegração de posse, sem a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, seja pelo inadimplemento, seja pela ocorrência de crime ambiental. Acerca da desnecessidade da audiência de justificação prévia, colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. OUVIDA DO RÉU E DE SUAS TESTEMUNHAS. FACULDADE DO MAGISTRADO. ART. 562, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1.
O art. 562, do Código de Processo Civil
faculta ao julgador
, quando entender não suficientemente comprovadas as alegações trazidas com a peça inicial, a realização de justificação prévia
; 2. [...]; 3. Recurso improvido. (TJ-PE - AI: 3843607 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 27/03/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2019) (Destaquei)

O recorrente argumenta também que quando “fora retirado da posse dos imóveis rurais objeto desta demanda, as áreas estavam preparadas para o plantio, ou seja, haviam sido aplicadas 3.000 (três mil) toneladas de calcário, com custo de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), estando a mesma pronta para o plantio de milho, cuja sementes teve um custo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), além da utilização de milhares de litros de óleo diesel. [...]” (Id. 756444958, pág. 21).

Todavia, não há nos autos nenhum elemento apto a provar o argumento do agravante, sequer estão presentes os comprovantes de compra dos insumos citados pelo recorrente.

Assim, não havendo comprovação da tese, não há como considerar o argumento da parte recorrente.

No tocante às eventuais benfeitorias, registro que caberá ao recorrente pugnar pela indenização que entender devida, sendo certo que a existência de benfeitorias não impede a reintegração de posse no caso concreto, face à ausência de boa-fé do recorrente. Nesse sentido dispõe o artigo 1.220 do CC:

Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. MÁ-FÉ. RETENÇÃO.
O direito de retenção é prerrogativa do possuidor de boa-fé que compra a realização de benfeitorias. O possuidor de má-fé, ainda que possa ter direito às benfeitorias necessárias que provar ter realizado veda-se a retenção do bem, como disposto no art. 1.220 do CC/02.
[...] RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70064078983, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 18/06/2015) (Destaquei).

Não verifico, pois, o desacerto da decisão agravada quanto ao deferimento do pedido de antecipação da tutela, notadamente porque, para além dos motivos nela elencados (ocorrência de crime ambiental), a reintegração dos autores na posse do imóvel é, também, reflexo dos sucessivos inadimplementos contratuais e descumprimento de ordens do juízo, pelo réu/agravante.

Destarte a imediata reintegração do imóvel negociado à posse dos agravados/autores é medida que se impõe, sob pena de aquiescência tácita do Poder Judiciário, ao usufruto indevido do imóvel pelo agravante/réu, reconhecidamente inadimplente.

Com esses fundamentos,
divirjo do relator
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência do Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021